Tribunal: TCU
Processo: 017.106/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12135/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.106/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Wind Power Energia S/A. (08.528.337/0001-88), Luis Enrique Pescarmona (XXX.112.718-XX), Emílio Javier Guinazu Fader (XXX.887.534-XX) e Helder Guiraudeli de Souza (XXX.009.961-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.